Tribunal: STF
Processo: AI 297534
Classe: AI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-02-13
Data de publicação: 2001-02-13

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental.
- A alegação do recurso extraordinário de ofensa ao artigo
5º, XXXVI, da Constituição, porque o aresto rescindendo deferiu
diferenças salariais com base em direito adquirido inexistente, diz
respeito, ao contrário do que pretende o agravante, ao fundamento
desse acórdão rescindendo e não aos pressupostos da ação rescisória,
aplicando-se, pois, a orientação desta Corte invocada no despacho
agravado.
        - Por outro lado, se a violação dos incisos XXXV, LIV e
LV do artigo 5º da Carta Magna decorreu do próprio aresto recorrido
extraordinariamente, para haver o seu prequestionamento seria mister
- e isso não se fez - que essas questões fossem levantadas em
embargos de declaração sob o fundamento de que o acórdão então
embargado se omitira quanto à análise delas.
Agravo a que se nega provimento.